Tribunal: TJBA
Processo: 0034396-30.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034396-30.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MASSA FALIDA DE RODOVIARIO RAMOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0034396-30.1996.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, MASSA FALIDA DE RODOVIARIO RAMOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator